Tribunal: TJDFT
Processo: 0744667-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744667-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO IRES SOARES MOREIRA, ANTONIO ALVES PEQUENO SOBRINHO, JERONIMO VALTER SOUTO MAIOR, JOSE MARIA NERY, ANSELMO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de JOÃO IRES SOARES MOREIRA E OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0003148-65.1991.8.07.0001, acolheu e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 250075191 na origem): Acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID 247685712, visto que é mera atualização dos cálculos homologados de ID 191812620. Expeça-se o precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) a decisão agravada rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial; 2) esses cálculos estão equivocados, especialmente na aplicação de índices de correção monetária (IPCA-e), que teriam sido superiores aos oficiais do IBGE; 3) o técnico da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF entendeu que os valores homologados são superiores ao que efetivamente seria devido; 4) o valor correto em R$ 59.884,01 (cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e um centavo); 5) tal situação configura violação ao direito de propriedade do ente público, conforme o artigo 5o, caput e inciso XXII da Constituição Federal; 6) os erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme art. 494, I, do CPC/15, e jurisprudência do TJDFT e STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da decisão até o julgamento final do recurso. Para tanto, alega que o risco de dano está presente na possibilidade de o juízo de origem dar prosseguimento ao cumprimento da decisão interlocutória agravada, com a expedição de requisitórios de pagamento e a prática de atos constritivos. Sustenta, ainda, que o risco é agravado pelo contexto de crise financeira enfrentada pelo Distrito Federal, o que tornaria a reparação dos danos difícil ou até impossível, caso os valores fossem pagos indevidamente com base em cálculos errôneos. Afirma que a probabilidade doo direito está presente no manifesto erro grave de cálculo. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. Decido. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Não teve recolhimento das custas do preparo (art. 1.007, §1o, CPC/15). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico a concomitância dos requisitos no presente caso. Muito embora se possa, em análise preliminar, reconhecer que há elementos que permitem discussão sobre a probabilidade do direito invocado, especialmente quanto ao alegado erro, o requisito do periculum in mora não se encontra devidamente caracterizado. O Agravante sustenta, em síntese, que os cálculos homologados apresentam equívocos, especialmente quanto à aplicação de índices de correção monetária superiores aos oficiais do IBGE, o que implicaria violação ao direito de propriedade do ente público. Contudo, em análise sumária, não se vislumbram elementos suficientes nos autos que permitam, desde já, desconstituir os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. A alegação de que os índices utilizados seriam superiores aos oficiais do IBGE não vem acompanhada de demonstração técnica detalhada ou de planilha comparativa que permita aferir, com segurança, a existência de erro material. O parecer técnico juntado aos autos, embora proveniente de órgão público e revestido de presunção de legitimidade, constitui documento unilateralmente produzido, não submetido ao contraditório. Ademais, não apresenta parâmetros objetivos que permitam equacionar a alegação de erro, limitando-se a afirmar que os valores seriam superiores aos apurados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, sem indicar os fundamentos precisos da divergência. No que tange à alegação de crise financeira, não há nos autos qualquer elemento probante que a comprove. O ente federativo agravante dispõe de estrutura técnica e administrativa apta a produzir prova documental idônea sobre sua situação fiscal e orçamentária, o que não foi feito neste momento processual. Por fim, destaco que o momento processual se destina apenas à apreciação do pedido de efeito suspensivo. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025 14:12:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador